Tribunal: TJDFT
Processo: 0707617-62.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO DE FORMAL. RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCD. DISPENSA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA APRECIAÇÃO DO RESP 1896526 JULGADO CONFORME PROCEDIMENTO PREVISTO PARA OS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA REPETITIVO 1074. SENTENÇA MANTIDA.

1. A tese fixada no Tema Repetitivo 1074 excluiu da partilha amigável as questões relativas ao ITCMD, cometendo à esfera administrativa fiscal o lançamento e a cobrança do tributo. Não há isenção. O que decidiu o STJ foi que não é necessário exigir o pagamento prévio do ITCMD como condição para homologar a partilha ou a adjudicação e para expedir os respectivos títulos de domínio.

2. Não há prejuízo para a Fazenda Pública, pois, para a averbação do registro da Partilha no Cartório Imobiliário competente, é necessário o prévio recolhimento do imposto, consoante determina o artigo 143 da Lei de Registros Públicos.

3. Sentença em conformidade com a orientação firmada na tese fixada no Tema Repetitivo 1074.

4. Apelação conhecida e desprovida.